Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704126-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI AGRAVADO: ROBERTO RICARDO CARLOS GROSSE JUNIOR, THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, CARLA MARIA MANZI PEREIRA BARACAT DECISÃO O autor afirma que não recolheu o preparo em razão do Juízo a quo não ter apreciado o pedido de gratuidade de justiça, ordenando a comprovação da necessidade do benefício. Ocorre que a ordem de emenda, além de carecer de carga decisória, não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, cumprindo observar que não se trata da hipótese prevista no inciso V, pois o juiz nada decidiu. Logo, o agravante não é beneficiário da gratuidade. Venha o preparo no prazo de cinco dias (CPC 101, § 2o), sob pena de deserção. Após, conclusos para apreciação do pedido liminar concernente à exclusão de litisconsorte (CPC 1.015, VII). Intime-se. Brasília, 22.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator